Tribunal: TJMT
Processo: 1007765-85.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. COMPETÊNCIA DA AÇÃO PENAL DECLINADA. PACIENTE QUE CONTINUOU PRESO NESTE ESTADO A DESPEITO DA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA NO JUÍZO DO ESTADO DO PARÁ SEM RECOLHIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO. ORDEM DE SOLTURA NÃO CUMPRIDA. MANUTENÇÃO ILEGAL DO PACIENTE NO CÁRCERE. CONSTRANSGIMENTO CONFIGURADO. PEDIDOS PROCEDENTES, LIMINAR RATIFICADA, ORDEM CONCEDIDA.
É incabível a manutenção da prisão cautelar do paciente por conta da decisão desafiada por este habeas corpus, eis que foi concedida a sua liberdade provisória pelo juízo paraense, todavia, sem o recolhimento do mandado de prisão.
Pedidos procedentes, liminar ratificada. Ordem concedida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007765-85.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), EMERSON DOS SANTOS COSTA - CPF: 047.479.862-35 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE - MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO BONFIM DE OLIVEIRA - CPF: 029.949.021-17 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO ANTUNES BRIZOLA - CPF: 018.185.101-62 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, CONFIRMANDO A LIMINAR DEFERIDA.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
FURTO QUALIFICADO
. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA.
COMPETÊNCIA DA AÇÃO PENAL DECLINADA
. PACIENTE QUE CONTINUOU PRESO NESTE ESTADO
A DESPEITO DA
CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA NO JUÍZO
DO ESTADO DO PARÁ

SEM RECOLHIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO. ORDEM DE SOLTURA NÃO CUMPRIDA. MANUTENÇÃO ILEGAL
DO PACIENTE
NO CÁRCERE
.
CONSTRANSGIMENTO CONFIGURADO
.
PEDIDO
S
PROCEDENTE
S
, LIMINAR RATIFICADA, ORDEM
CONCEDIDA.

É incabível a manutenção da prisão cautelar do paciente

por conta da decisão
desafiada por este habeas corpus
,
eis que
foi
concedida
a
sua
liberdade provisória
pelo
juízo
paraense
,

todavia, sem

o
recolhimento do mandado de prisão.

Pedido
s
procedente
s
, liminar ratificada. Ordem
concedida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
Emerson dos Santos Costa
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente
foi preso em flagrante delito no dia 13 de maio de 2022 pela prática dos crimes de furto contra a vítima Ricardo Antunes
Brizola
e porte ilegal de arma, cuja prisão foi convertida em preventiva na audiência de custódia, realizada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1001200-09.2022.8.11.0087.

Registra, a impetrante, que, após requerimento do Ministério Público nos autos do Inquérito Policial n.
1001200-09.2022.8.11.0087,
houve
a
declinação
pelo juízo deste

Estado
d
a competência para processamento e julgamento dos fatos que originaram a prisão em flagrante do paciente
para
o Juízo da
Comarca de Novo Progresso, no Estado do Pará,
onde
tramit
a
a Ação Penal n. 0800983-76.2022.8.14.0115, na qual
ele
foi denunciado pela prática dos crimes de furto e porte ilegal de arma.

Relata que há mandado de prisão expedido pelo Juízo da Comarca de Guarantã do Norte/MT (certidão de cumprimento de Mandado de Prisão n. 1001200-09.2022.8.11.0087.07.0003-07) datado de 16 de maio de 2022;
fazendo alusão, outrossim, à
certidão datada de 26 de setembro de 2023, nos autos da Ação Penal n. 1003867-87.2022.8.11.0015, assinada pelo oficial de justiça encarregado das diligências afirmando que, ao proceder ao cumprimento de alvará de soltura expedido nos autos da Ação Penal n. 1003867-87.2022.8.11.0015 “
O réu não foi posto em liberdade, pois deverá permanecer preso pelo
Mandado de Prisão do Tribunal de Justiça do Pará, Vara Criminal de Novo Progresso sob no 10021200-09.2022.8.11.0087.01.002-25
”.
Negritos no original

Sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal porque permanece preso na Comarca de Peixoto de Azevedo sem título válido que justifique sua
restrição ambulatorial
, na medida em que sua custódia foi revogada pelo Juízo da Comarca de Novo Progresso

em 7 de julho de 2023
;
ressaltando
, ademais,
que “
de acordo com
documento anexo proveniente da unidade prisional de Peixoto de Azevedo
, é possível observar que
a manutenção do paciente no cárcere reside unicamente em razão desse mandado de prisão expedido nos autos de n. 1001200-09.2022.8.11.0087 provenientes da Vara Única de Guarantã do Norte/MT
.”
Destaques no original

Assevera que “
a prisão cautelar do paciente subsiste por conta do mandado de prisão proveniente dos autos de n. 1001200-08.2022.8.11.0087
, mas sem o título judicial correspondente, pois a prisão preventiva anteriormente decretada não subsiste. Por isso,
a coação emana do Juízo de Guarantã do Norte, responsável por
levantar
administrativamente e nos sistemas pertinentes o mandado de prisão em questão.
”
Destaques no original

Com base nessas razões, a impetrante requer
eu
, liminarmente, o relaxamento da prisão do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedi
do de urgência foi
deferido por intermédio das razões encontradiças no ID
207963196
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o
s
expediente
s
que
estão
no
s

ID
s

208233651 e 211051727
, no
s
qua
is
fez um resumo da tramitação do caso em comento, e informou a e
xpedição do alvará de soltura.

Após pedido de diligência formulado pela Procuradoria-Geral de Justiça, veio aos autos a informação de que o paciente foi preso por novo fato criminoso no Auto de Prisão em Flagrante n. 1012386-80.2024.8.11.0015, na data de 14 de maio de 2024, estando recolhido na Unidade Prisional Dr. Osvaldo Florentino Leite Pereira, em Sinop
/
MT.

Por conta disso
, a Procuradoria-Geral de Justiça, nas razões encontradiças no ID
220360660
, manifesta-se pel
o indeferimento liminar desta ação constitucional.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

S
abe-se que no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da demonstração da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Tendo isso como norte, é forçoso reconhecer que, n
o caso
destes
autos,
o pleito liminar concedido
ao paciente
deve ser ratificado
por este órgão revisor
, porque,
c
onforme
foi

asseverado

quando da
análise do pedido liminar, no que diz respeito aos fatos
descritos na inicial deste habeas corpus
,
o paciente
foi preso em flagrante delito na cidade de Guarantã do Norte, na data de
13 de maio de 2022
(Auto de Prisão em Flagrante n. 1001200-09.2022.8.11.0087) pela prática, em tese, dos crimes de furto e porte ilegal de armas, cuja prisão foi convertida em preventiva (Mandado de Prisão n. 1001200-09.2022.8.11.0087.07.0003-07)
.

A
pedido do Ministério Público, o Juízo da Comarca de Guarantã do Norte, no dia
30 de maio de 2022
,
declinou da competência para processamento e julgamento dos fatos em apuração no
Inquérito Policial n.
1001200-09.2022.8.11.0087 e determinou a
sua
remessa
ao Juízo
da
Comarca de Novo Progresso
,
em cuja cidade
os delitos se consumaram, mas o paciente continuou preso no Estado de Mato Grosso
.

A
Ação Penal n. 0800983-76.2022.8.14.0115
na qual são apurados os
fatos objeto do
Inquérito Policial n.
1001200-09.2022.8.11.0087,
seguiu seu trâmite normal no juízo
paraense
.

E
,
após a citação
do paciente
, em sede de reanálise dos motivos que ensejaram a
sua
prisão preventiva, a magistrada
paraense
,
em 4 de julho de 2023, concedeu
a

liberdade provisória
do paciente
mediante o cumprimento de medidas cautelares
,
tal como pode ser visto no
ID 207732657, p. 330-33
3
.

No entanto, s
egundo consta
destes
autos, o paciente não foi colocado em liberdade naquela oportunidade, porque o oficial de justiça certificou a existência de três mandados de prisão em aberto
:

o primeiro,
que originou
a
sua soltura (
A
ção
P
enal
n.
0800983.76.2022
.8.14.0015

em trâmite
na Comarca de
Novo Progresso)
;

o segundo,
expedido
nos autos da

Ação Penal n. 1003371-58.2022.8.11.0015
;
e

o
terceiro

oriundo da

Ação Penal n. 1003867-87.202.8.11.0015,
os dois últimos
em
tramitação

no Juízo da
Comarca de Sinop

(mandados
vistos
no ID 207732657, p. 338)
,
em cujos processos,
também foi concedida a liberdade provisória ao paciente, em 13 de julho e 7 de setembro de 2023,
respectivamente,
sem registro de renovação de prisão preventiva em qualquer desses
dois feitos
.

Vê-se, pois, que não obstante

a
determina
ção

da
soltura
do paciente
pelos juízos de origem
, ainda assim
ele

permaneceu preso
por força do
s
mandado
s
de prisão preventiva expedidos
anteriormente
, mas que deveriam ter sido baixados e recolhidos em decorrência da posterior revogaç
ão

das
prisões, sendo evidente que a
manutenção da
sua custódia
cautelar
, ao tempo da presente impetração,
se deu ao desamparo de qualquer fundamento legal
.

Nesse contexto
, é for
çoso reconhecer que
a manutenção do paciente preso
neste Estado
–
em razão dos fatos denunciados nos autos da Ação Penal n. 0800983-76.2022.8.14.0115, em trâmite
no Juízo da
Comarca de Novo Progresso
,
em que pese, ter a autoridade coatora,
recebido carta precatória
do juízo paraense
para o cumprimento da ordem de soltura

(ID
207732657, p. 3
43
-
345
)

–,
viola a liberdade de locomoção
do paciente
, causando-lhe evidente constrangimento, motivo pelo qual,
quando

da
análise do pleito liminar, em 25 de março de 2024,
foi-lhe concedida a liberdade provisória, com a expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não estivesse preso.

Além disso, c
onquanto a Procuradoria-Geral de Justiça tenha se manifestado pelo indeferimento liminar desta ação constitucional, ao argumento de que “
ATUALMENTE O RÉU ESTÁ PRESO E RESPONDE PELO CRIME artigo 157, §1
o
e §2o, inciso VII (emprego de arma branca), do Código Penal, no IP no. 1012726-24.2024.8.11.0015, processo no1012726- 24.2024.8.11.0015, SIMP no 004796-014/2024
”
, é imperioso registra
r
que essa prisão
decorreu de
flagrante delito
lavrado
no dia 14 de maio de 2024, portanto, após
a
soltura
do paciente
por
conta

da
liminar concedida neste habeas corpus,
não havendo
, portanto,
qualquer relação com a pri
são
antes revogada, objeto deste
habeas corpus
.

Dessa forma, deve ser confirmada a liminar, a fim de manter a soltura d
o
paciente
em relação
ao mandado de pris
ão expedido
nos
autos da Ação

Penal
n
.

0800983-76.2022.8.14.0115
–
cuj
o

alvará de
soltura
foi
encaminhado
pelo juízo
paraense
e não cumprid
o
pela autoridade coatora
,
ato
,
este
,

que foi

desafiad
o
neste
habeas corpus
–
,
por não haver
, à época do
deferimento

da
liminar,
decisão que ampar
asse
a
custódia
cautelar,
ante a
revoga
ção

das pris ões preventiva s d o paciente
nos demais processos
nos quais figura no polo passivo
.

Posto isso, em
dis
sonância
d
o parecer ministerial, julgo procedente
s
os pedidos formulados em favor de
E
merson dos Santos Costa
;

por consequência
concedo
a ordem de habeas corpus almejada, conf
irmando a liminar deferida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024